Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. BOMBEIRO MILITAR. LEI No 3.765/1960. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONCORRÊNCIA ENTRE VIÚVA E FILHA MAIOR DE IDADE DO MESMO LEITO. IMPOSSIBILDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora e o Distrito Federal se insurgiram contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar válida a renúncia da genitora da parte autora, a fim de que ela possa receber a cota de 41.67%, da pensão por morte do genitor militar.

2. Ambos recorreram. A parte autora alegou que a sentença foi extra petita, porque a genitora renunciou a quota parte de 16,67% da pensão que pertenceria a ela, por ser filha do militar falecido. Alega que a genitora não renunciou integralmente em seu favor, requerendo o provimento do recurso para reformar da sentença nesse sentido.

3. O Distrito Federal, por sua vez, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, porque na Lei 3.765/60 não existe previsão para renúncia parcial da pensão militar, ao contrário do que alega a parte autora, ao dizer que sua mãe teria, supostamente, renunciado à cota-parte da Autora, que havia sido adicionada ao seu quinhão. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

4. Com razão o Distrito Federal. Verifica-se que as regras disciplinadoras para o recebimento da pensão de Militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal estão previstas na Lei no 3.765/1960, vigente à época do falecimento do instituidor. Nesse sentido, a genitora da parte autora, sendo a viúva beneficiária prioritária, encontra-se habilitada como beneficiária única para o recebimento da integralidade da pensão do de cujus. A Lei não prevê renúncia parcial da pensão por morte, mostrando-se descabida a inclusão da parte autora, filha maior e do mesmo leito, como beneficiária concorrente. Somente na morte da mãe é que a autora teria direito à pensão.

5. Precedentes: “A filha do militar falecido somente terá direito à percepção da pensão, em concorrência com a viúva, caso esta não seja sua genitora. Sendo filha do mesmo leito, apenas terá direito à pensão quando do falecimento da mãe”. Acórdão 1189525, 07129383920188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), no mesmo sentido: (Acórdão 1231789, 07034912120188070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Dessa forma com o provimento do recurso do Distrito Federal, resta prejudicada a análise do recurso inominado apresentado pela parte autora.

7. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque venceu.